Tribunal: TCU
Processo: 029.094/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4220/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de prestação de contas da Fundação Universidade de Brasília (UnB) relativa ao exercício de 2015, que, nesta fase, aprecia o cumprimento da seguinte determinação e recomendação expedidas pelo Acórdão 817/2018-TCU-Segunda Câmara : "1.8. Determinar, com fulcro no art. 45 da lei 8.443/1992, à Fundação Universidade de Brasília, com fundamento no art. 208, § 2o, do RI/TCU, que por ocasião do próximo relatório de gestão produzido pela entidade, forneça informações atualizadas acerca do cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 2110/2015-TCU-Segunda Câmara , bem como que indique os motivos para eventuais contas bancárias eventualmente existentes contrárias à legislação relativa à conta única, nos termos da Medida Provisória (MP) 1.782/1998, atual MP 2.170-36/2001, a Instrução Normativa (IN) 4/2004/STN, art. 1o, IV, do Decreto-Lei 1.737/1979, o art. 45, § 5o, do Decreto 93.872/1986 e o art. 6o da Lei 12.017/2009; 1.8.1. recomendar à Fundação Universidade de Brasília, com fundamento no art. 208, § 2o, do RI/TCU, que institua rotina de verificação periódica dos atos administrativos de concessão e de admissão, inclusive de contratados por tempo determinado ao amparo da Lei 8.745/93, de modo a garantir tempestiva inclusão das informações no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões para a Administração Pública Federal e Empresas Estatais (Sisac), nos termos da Instrução Normativa TCU 55/2007;" Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação, ao examinar o Relatório de Gestão de 2017 da UnB, avaliou que o subitem 1.8 do Acórdão 817/2018-TCU-Segunda Câmara pode ser considerado como cumprido, pois a universidade forneceu informações atualizadas acerca do cumprimento do subitem 1.7.1 do Acórdão 2110/2015-TCU-Segunda Câmara , tendo indicado os motivos para a existência de contas bancárias contrárias à legislação relativa à conta única. considerando que a SecexEducação entendeu que deve ser dispensado o monitoramento do subitem 1.8.1 do Acórdão 817/2018-TCU-Segunda Câmara , tendo em vista que: trata-se de recomendação para a implementação de rotinas administrativas, que pode vir a ser adotada pelo gestor de forma discricionária, mediante seus critérios de conveniência e oportunidade; que a UnB alega que tem cumprido os prazos; que as dificuldades decorrem de problemas tecnológicos, já sanados; que os passivos vêm sendo tratados; e que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) possui atribuições, instrumentos e rotinas adequadas para tratar o descumprimento da IN-TCU 55/2007; considerando a existência de outros processos deste Tribunal que monitoram a problemática relacionada às contas bancárias contrárias à legislação relativa à conta única na UnB; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, em: considerar atendido o subitem 1.8 do Acórdão 817/2018-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de que o Tribunal avalie em outras ações de controle a existência de contas bancárias de titularidade da Fundação Universidade de Brasília contrárias à legislação relativa à conta única do Tesouro Nacional; dispensar o monitoramento da recomendação constante do subitem 1.8.1 do Acórdão 817/2018-TCU-Segunda Câmara ; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 029.094/2016-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Unidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.